Tribunal: TJDFT
Processo: 0707497-33.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0707497-33.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: VIVIAN CRISTINA PENA DE MESQUITA RECORRIDO: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. DECISÃO A recorrente requerer em preliminar do Recurso Inominado a concessão da Gratuidade de Justiça. Embora para a concessão do benefício não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo, sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. Na espécie, apesar de a qualificação profissional da autora indicar “estudante”, consta do corpo da inicial que a autora é empresária e possui uma loja de doces em Brasília/DF, além disso, os extratos bancários de ID 72574666/72574668 indicam a existência de outra conta bancária no nome/CPF da autora, cujos extratos não foram juntados aos autos. Assim, para apreciação do pedido, deve apresentar a recorrente: a) cópia das últimas folhas da carteira do trabalho, ou comprovante de renda mensal; b) cópia dos extratos bancários de todas as contas de sua titularidade, dos últimos três meses; c) cópia dos extratos de cartão de crédito, dos últimos três meses; d) cópia da última declaração do imposto de renda apresentada à Receita Federal do Brasil. Alternativamente, proceda-se ao recolhimento do preparo recursal, atentando-se para a particularidade prevista no art. 54, parágrafo único, da Lei 9.099/95, sob pena de deserção. Prazo de 48 horas (art. 42, §1o, da Lei 9.099/95). Brasília/DF, 18 de junho de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator